Tribunal: TJMT
Processo: 1037545-04.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037545-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KETHILY KARINY DA SILVA MARIA - CPF: 074.100.311-23 (RECORRENTE), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), SIDINEY DA SILVA FERRAZ - CPF: 029.298.581-92 (RECORRIDO), UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou parcial provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, e negar Provimento ao Recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO RECLAMADO – COLISÃO EM ROTATÓRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REFORMA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Pela dinâmica dos fatos e pelas provas apresentadas, verifica-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar que a responsabilidade pelo acidente foi do reclamado.

Não havendo comprovação de qualquer violação a direito da personalidade, abalo psíquico ou violação à integridade física inexiste dano moral a ser indenizado.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, OPINO pela:

I. IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante.

II. IMPROCEDÊNCIA o pedido contraposto formulado pelo Reclamado.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade do réu pelo acidente.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento decorre do fato de que no dia
18/05/2023
, por volta das 10h:37min, a requerente trafegava pela Avenida Miguel Sutil, no bairro Cidade Verde Cuiabá/MT sentido o município de Várzea Grande/MT quando foi abalroada na rotatória da Avenida Miguel Sutil, pelo veículo caminhonete FIAT/STRADA FREEDOM 13CS ano 2021/2022, cor prata, placa no RRI4C86 e chassi no 9BD281A31NYW75061, de propriedade do requerido e conduzido pelo mesmo, causando avarias onde amassou o para-choque dianteiro parte direita, o para-lama lateral direito, e o capô na lateral direita, quebrou o farol direito e saiu a placa dianteira da requerente.

Observa-se pelas fotos acostadas aos autos, pelos “croquis” elaborados pelas partes, pela narrativa no boletim de ocorrência, observa-se que o veículo da autora trafegava pela pista da esquerda, quando foi abalroada pelo veículo de propriedade do Reclamado que saiu da direita para ingressar na rotatória à esquerda.

Assim determina o Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo, com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

IX - a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;

X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:

a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;

XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:

a) indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço;

b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança;”

Nesse sentido:

“REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES AFASTADAS. ROTATÓRIA. INVASÃO DE PREFERENCIAL. VEÍCULO QUE ADENTRA PREFERENCIAL SEM OS CUIDADOS NECESSÁRIOS, ABALROANDO TERCEIRO QUE JÁ REALIZA A TRAJETÓRIA. CULPA DO RÉU. DANO MATERIAL CONFIGURADO, NO VALOR DA NOTA FISCAL. RECURSO PROVIDO.” (TJRS – 4a T - RI: 71004786919 – rela. juíza Glaucia Dipp Dreher – j. 30/05/2014 – DJe 04/06/2014)

Deste modo, conclui-se pela culpa da parte Reclamada no evento, gerando o dever de indenizar.

Logo, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, deve o Reclamado reparar integralmente os danos causados a Reclamante em virtude do acidente de trânsito, do qual envolveu o veículo deste.

Desta feita, uma vez comprovado a extensão dos danos materiais, a condenação a título de danos materiais é medida a se impõe, no valor de
R$ 8.161,31 (oito mil cento e sessenta e um reais e trinta e um centavos)
.

Por outro lado, quanto aos danos morais, entendo que estes são indevidos, eis que os aborrecimentos sofridos se limitam aos transtornos normais de um acidente de trânsito, não sendo narrado nenhuma situação excepcional capaz de configurar abalo moral alegado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso para condenar para condenar a parte Reclamada a pagar a Reclamante o valor de
R$ 8.161,31 (oito mil cento e sessenta e um reais e trinta e um centavos)
, a título de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do evento danoso (Súmula 43 do STJ).

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido. Passo a proferir voto:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PREFERÊNCIA DE QUEM TRAFEGAVA NA VIA DA DIREITA - ACIDENTE QUE DECORREU DA INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE PREFERENCIALIDADE, PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CONDUÇÃO IMPRUDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Restando evidenciada a culpa da condutora do veículo reclamante que transitou de maneira imprudente, posto que os meios de provas colacionados a exordial demonstram que a preferência de passagem, no cruzamento da via, seria do condutor do veículo do reclamado, tendo em vista a peculiaridade da rotatória em questão, logo, o acidente ocorreu em razão da inobservância das regras de preferencialidade previstas no Código De Trânsito Brasileiro, portanto, a Recorrente deve este suportar os danos decorrentes do seu ato desidioso.

2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê, em seu artigo 29, III, “c”, que nos casos de ausência de sinalização em um cruzamento, terá preferência o condutor que viera pela direita, conforme colaciono abaixo:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor

3. A jurisprudência é nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM CRUZAMENTO DE VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR EVIDENCIADA – PREFERÊNCIA DO CONDUTOR DA DIREITA
– REGRA DO ART. 29, INC. III, ALÍNEA “C”, DO CTB – AUSÊNCIA DE PRUDÊNCIA POR PARTE DO APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme disciplina o art. 37, § 6o, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva. 2. Em conformidade com o artigo 29, inciso III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo sinalização em via pública, e não sendo caso de fluxo proveniente de rodovia ou de rotatória, deve ser observada a preferência de passagem para o condutor que provém da direita. 3.
Comprovado que o autor, ora apelante, ingressou no cruzamento sem se atentar para a regra prevista no artigo 29, inciso III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, demonstrando, assim, ausência de prudência, somente a ele deve ser atribuída a culpa pelo acidente, a afastar a responsabilidade civil dos requeridos.
(N.U 0003299-34.2009.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

4.
O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024